Tribunal: TJMT
Processo: 1021856-96.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021856-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SILVIO LUIZ ALESSIO - CPF: 665.327.109-97 (APELADO), CLEYTON MACHADO - CPF: 028.801.659-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ITCD - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR
- NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - RECURSO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

Não se revela adequada a via da exceção de pré-executividade para se verificar a inocorrência de fato gerador, eis que tais fatos dependem de dilação probatória.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1021856-96.2020.8.11.0041, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada por Silvio Luiz Aléssio e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ante a ausência do fato gerador.

O Apelante pretende a reforma da decisão recorrida, sob a alegação de que o apelado utilizou instrumento processual inadequado para se opor ao executivo, uma vez que o meio correto seria os embargos à execução fiscal, consoante prevê o art. 16 da Lei n.º 6.830/80.

Salienta que a discussão acerca da legalidade da cobrança do ITCD não se enquadra como matéria possível de ser questionada em sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de questão de ordem pública e sequer pode ser reconhecida de ofício pelo douto Juízo.

Assevera que os atos administrativos, dentre os quais o lançamento fiscal é espécie, possuem presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão proferida, e, consequentemente, a rejeição da exceção de pré-executividade e a continuidade do processo de execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 180145872).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1021856-96.2020.8.11.0041, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada por Silvio Luiz Aléssio e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública, em 20/05/2020, ajuizou Ação de Execução Fiscal, em face da Parte Apelada
,
com o objetivo de receber o crédito retratado na Certidão de Dívida Ativa n. 2020126485, no valor de R$ 341.396,88 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), referente ao
“RECOLHIMENTO A MENOR DO ITCD”
.

A parte Apelada
apresentou
Exceção de Pré-executividade

pugnando pela extinção feito, ante a ausência de fato gerador da exação tributária, uma vez que a doação não foi efetivada.

O Douto Magistrado, ao analisar o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, acolheu-o nos seguintes termos:

[...]

Sabe-se que a CDA goza de presunção de legitimidade, liquidez e veracidade das informações. Cabe ao executado (excipiente) demonstrar a ausência de responsabilidade tributária. Contudo, na hipótese dos autos, o excipiente teve êxito.

Afinal, o conjunto fático-probatório revela que a doação sequer existiu por força de decisão judicial (ID nº 40664853 pág 2) que indeferiu a proposta de partilha ofertada pelos inventariantes. Dessa forma, o excipiente não recebeu os bens da doação. Como consequência lógica, não existiu fato gerador apto a atrair a incidência tributária.

Portanto, dúvidas não pairam de que o título executivo (CDA) carece de exigibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta pelo executado. Ato contínuo, converto a tutela provisória em definitiva.

JULGO EXTINTA a presente execução fiscal com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte exequente, ora excepta, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC, que fixo em 10 % (dez por cento).

[...]. (Grifos do autor).

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso interpõe
o presente Recurso de Apelação.

Como sabido, a Exceção de Pré-Executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a via processual escolhida não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

(...)

3.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1º.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

4.
In casu
, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 750650/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). (Destaquei).

Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.”

Na esteira desse raciocínio, insta observar que somente serão arguidas, em sede de exceção de pré-executividade, as matérias que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que dispensam qualquer dilação probatória para sua demonstração.

Pois bem.

Da análise dos autos, constata-se que o crédito tributário inscrito na
Certidão de Dívida Ativa (CDA)
n. 2020126485, originou-se do Aviso de Cobrança n. 2152382, Processo Órgão n. 815113/54/28/2019, referente ao Recolhimento a menor do ITCD.

Os documentos apresentados pelo Apelado, no momento da apresentação da exceção de pré-executividade, referem-se à Cobrança Administrativa n.º 361458/1611/68/2019, Processo 5692841/2019, que é distinto do processo administrativo tributário n.º 815113/54/28/2019, o qual deu origem à CDA exequenda.

Portanto, o processo administrativo não foi incluído nos autos, o que impossibilita a verificação imediata do fato gerador sobre o qual incidiu o imposto cobrado.

Desse modo,
não há elementos nos autos suficientes que permitam avaliar a ausência do fato gerador, cujos fatos demandam dilação probatória, vedada nesta via processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS CRÉDITOS FISCAL (ITCD) – AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAÇÃO

- RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – “O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 393, pacificou o entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos executivos fiscais para apreciação de matéria que pode ser conhecida e analisada de ofício pelo Magistrado e que não se mostre necessária a dilação probatória. Se dos documentos que instruem os autos não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (ausência de notificação do devedor sobre o lançamento do crédito tributário), bem como a ausência do fato gerador do débito, mostrando-se necessária a dilação probatória, impossível sua apreciação por meio de Exceção de Pré-executividade.” (N.U 1017586-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).”

2 - No caso, a ausência de demonstração inequívoca e a impossibilidade de percepção imediata sobre irregularidades ou vícios no título executivo não permitem o acolhimento de exceção de pré-executividade.

3 – Recurso desprovido.

(TJMT. RAI 1006209-53.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Julgamento: em 10/10/2022. Publicação: DJE 19/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ.” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

2. Na hipótese, verifica-se a alegação de questão fática controversa relacionada a existência ou não do fato gerador, restando evidenciada a necessidade de dilação probatória, cuja discussão é cabível apenas em sede de embargos à execução.

(TJMT. 1010099-68.2019.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Gilberto Lopes Bussiki. Julgamento: 12/04/2022. Publicação: DJE 27/04/2022).

Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de liquidez e certeza, incluída aqui a Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do artigo 204 do CTN. De modo que, para ser desmantelada, depende de prova inequívoca quanto a sua ilegalidade (parágrafo único), no caso, a cargo do Apelado, que desse ônus não se desincumbiu.

Com base nessas premissas, a reforma da decisão recorrida é medida impositiva

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformo a decisão recorrida e, consequentemente, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada por Silvio Luiz Aléssio, e determino o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024